Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716947-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GALETERIA 108 SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, WAGNER LARUCCI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0742605-42.2023.8.07.0001, recebeu o acordo extrajudicial firmado entre as partes e suspendeu o curso do processo, nos seguintes termos (ID 231089851, na origem): Nos termos do art. 840 do Código Civil, "é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas". Assim, constitui a transação negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes interessadas, fazendo-se concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações. No caso em apreço, haja vista o interesse na manutenção da restrição sobre o veículo TOYOTO COROLLA, placa JGN-7701, o pedido é de suspensão com fundamento no art. 922 do CPC, e não a homologação do acordo por sentença resolvendo o mérito, art. 487, III, "b", que implica na extinção do feito e na constituição de título executivo judicial. A respeito do assunto, é oportuno transcrever trecho de decisão monocrática proferida no AREsp. 1868814, publicada em 24/08/2021, pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze: “[...]13. Em segundo lugar, pela sistemática da legislação processual vigente, havendo transação no processo de execução, poderão as partes requerer ao juiz que homologue o ajuste por sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC/2015 (correspondente ao artigo 269, inciso III, do CPC/1973) e art. 924, II, do CPC/2015, caso em que ocorrerá a extinção do feito. Nessa hipótese, se descumprido o ajuste, o prosseguimento dos atos executivos demanda que o credor promova o cumprimento da sentença, porque constituído título executivo judicial (CPC, art. 509, § 2o e art. 515, II). 14. Por outro lado, informada a realização de acordo com proposta de pagamento do débito executado de forma diferida no tempo, poderão as partes requerer, e assim será concedida, tão somente a suspensão da execução, nos exatos termos do art. 922 do CPC. Nesse caso, se ocorrer descumprimento pelo devedor, deverá prosseguir a ação com fundamento no título executivo originário, onde a execução retomará sua tramitação no estágio em que se encontra. 15. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução. Suspensão do processo em virtude de acordo. Prosseguimento do feito, nos termos do título executivo originário. Precedentes. Deliberação monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Irresignação do agravante. 1. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no Ag no 1315999/SP - Rel. Ministro Marco Buzzi - 4a Turma - DJe 8-6-2016). Destaquei. 16. São incompatíveis, portanto, os pleitos pela homologação da transação e pela suspensão da execução, devendo as partes optarem por um ou outro. [...]” (grifei) Assim, recebo o acordo extrajudicial de id. 223480379 e suspendo o curso do feito até o dia 05/01/2030. Conforme previsto no acordo, os valores bloqueados serão utilizados para amortização da dívida. Logo, independentemente de preclusão, proceda-se à transferência das aludidas quantias para a conta informada pelo exequente no id. 230645778. Mantenham-se as restrições inseridas via RENAJUD sobre o veículo TOYOTO COROLLA, placa JGN-7701. Findo o prazo do acordo, diga o credor se a avença foi cabalmente cumprida, requerendo o que for do seu interesse em 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 232461646). Na via do agravo de instrumento (ID 71318281), a parte agravante argumenta, em suma, a possibilidade de homologação do acordo extrajudicial e suspensão do feito até o cumprimento integral, nos termos do art. 922 do CPC. Aduz que a decisão agravada indeferiu a homologação do acordo, limitando-se a suspender o processo. Defende que a decisão incorre em equívoco, pois a homologação judicial não é incompatível com a suspensão do processo, sendo, ao contrário, medida que confere maior segurança jurídica às partes e permite a retomada da execução em caso de inadimplemento, com base em título executivo judicial. Alega que a homologação do acordo não impede o prosseguimento da execução, mas apenas reforça a suspensão, garantindo que, em caso de descumprimento, o credor possa executar diretamente o acordo homologado. Cita jurisprudência no sentido de que a homologação de acordo extrajudicial, com pedido de suspensão do feito, deve ser respeitada pelo juízo, por atender aos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional. Liminarmente, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a homologação imediata do acordo e a suspensão da execução até o cumprimento integral. No mérito, postula a confirmação do efeito ativo e a reforma da decisão agravada, para que seja homologado o acordo nos exatos termos apresentados. Preparo ao ID 71318282. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de execução, consoante dispõe o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à possibilidade de homologação do acordo com suspensão do processo executivo, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que o perigo de dano se evidencia diante da possibilidade de descumprimento de acordo firmado, dificultando a satisfação de crédito, não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar, sobretudo porquanto o feito executivo poderá ser retomado com vistas a obter a satisfação do montante eventualmente não adimplido. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator